Tribunal: TJBA
Processo: 0301533-69.2015.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0301533-69.2015.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: PEDRO JORGE CARIBE OLIVEIRA Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia do ente público após intimação para promover atos de localização da parte executada. Alega o apelante que o domicílio constante nos registros municipais seria suficiente para prosseguimento da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, em razão do abandono da causa pela Fazenda Pública, mesmo diante do interesse público na cobrança de créditos tributários. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 996, 1.003, § 5º, 1.009 e 1.010 do CPC. A execução fiscal não pode permanecer indefinidamente sem qualquer diligência útil promovida pelo exequente, sob pena de violação ao princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII). A intimação pessoal do Município foi realizada por meio eletrônico, conforme autorizado pelo art. 183, § 1º, do CPC e art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, não havendo nos autos qualquer vício capaz de infirmar sua validade. A inércia do ente público por mais de 30 dias após intimação caracteriza o abandono da causa, justificando a extinção do processo nos termos do art. 485, III, do CPC. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais afasta a aplicação do Enunciado 240 da Súmula do STJ às execuções fiscais não embargadas, permitindo a extinção por abandono independentemente de requerimento da parte contrária. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A execução fiscal pode ser extinta, sem resolução de mérito, quando configurado o abandono da causa pelo ente público, mediante inércia por mais de 30 dias após intimação pessoal válida para promover atos de diligência. A intimação pessoal do ente público por meio eletrônico é válida nos termos do art. 183, § 1º, do CPC e art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006. A ausência de citação do executado não impede a extinção do feito quando ausente impulso mínimo do exequente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 485, III, 183, § 1º, e 1.003, § 5º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 597.935/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.09.2015; TJ-MG, AC nº 10000220807275001, Rel. Des. Maria Cristina Cunha Carvalhais, j. 21.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0301533-69.2015.8.05.0004, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, e como apelado, PEDRO JORGE CARIBE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11